Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-32.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702357-32.2017.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON GONCALVES DE LIMA EMBARGADO: G.C. DE OLIVEIRA CAMPOS - ME, GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS, ALEXANDRE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Anderson Gonçalves de Lima contra decisão que não conheceu da sua apelação, ante a ausência de regularidade formal do recurso (ID 13113540). Em suas razões recursais (ID 13653620), sustenta o embargante, em suma, que, com o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, deveria ter sido concedido prazo para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o do CPC. Afirma que a decisão embargada padece de omissão já que, ao não conhecer do apelo em razão da ausência de regularidade formal, não indica que foi em decorrência da ausência de preparo, tampouco indefere expressamente o pleito de concessão da gratuidade de justiça. Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados. Ao ID 13858404, em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos, foi oportunizada às partes adversas a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de cinco dias, que transcorreu in albis, consoante certidão ao ID 14428137. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar o decisum atacado diante da existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade e, ainda, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (CPC, art. 1.022). De fato, a v. decisão recorrida foi omissa nos pontos suscitados. Desse modo, a decisão passará a ter a seguinte redação, em substituição à anterior: “Vistos etc. Conforme despacho de ID 12689179, foi assinalado ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para, na forma do art. 99, § 2o, do CPC, comprovar a alegada necessidade da gratuidade de justiça. Contudo, o recorrente não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 13087163). Destarte, em virtude da ausência de elementos que demonstrem a hipossuficiência do apelante, impõe-se, por conseguinte, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, determino o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.” Face ao exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO para, suprindo as omissões apontadas, substituir a decisão que não conheceu do recurso de apelação (ID 13113540) e indeferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado e determinar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cindo) dias, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora